Tribunal: TJDFT
Processo: 0716714-93.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716714-93.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ATIVA COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME, PEDRO HENRIQUE PACHECO REGO, TIAGO JOSE SILVA PINTO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A em face de ATIVA COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME e outros contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras. Em regra, o recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, quando exigido pela legislação pertinente. Fato que não ocorreu na presente apelação. O recurso de apelação veio desacompanhado do respectivo preparo, situação que somente seria admitida apenas no caso de ter sido conferido à parte os benefícios da gratuidade de justiça, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Ante o exposto, intime-se a Apelante BANCO DO BRASIL S/A, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se Brasília, 29 de maio de 2023 15:44:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador